Tribunal: TJMT
Processo: 0020223-97.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0020223-97.2014.811.0002
Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A
Recorrido: ANTONIO JOSÉ GONÇALVES LOSCHI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 106560956) interposto por BANCO ITAUCARD S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 103818465):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO – OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADOS – SEGURO PRESTAMISTA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (RAC n° 0020223-97.2014.811.0002, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/09/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 4°, IV e IX e 9°, da Lei n° 4.595/64, ao fundamento de que seria do Conselho Monetário Nacional editar normas que regulamentam a remuneração das operações e dos serviços bancários e, do BACEN, editar normas que regulamentem a cobrança de tarifas e outros encargos incidentes sobre os contratos de mútuo.
(ii) ao art. 490 do CC, ao fundamento de que o ônus de arcar com os custos relacionados ao contrato entabulado seria da recorrida, o que justifica a legalidade na cobrança da tarifa de serviço de terceiro.
(iii) aos arts. 39, I do CDC e 927, III do CPC, ao argumento de que foi dado a opção de contratação de seguro ao recorrido.
(iv) dissídio jurisprudencial acerca da licitude da cobrança (serviço de terceiro), desde que previstos no contrato, e com respaldo do BACEN.
Recurso tempestivo (id. 107530971).
Preparado (id. 107559967).
Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 111917970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer a legalidade na cobrança da tarifa de serviços de terceiro, ao fundamento de que foram elas devidamente estipuladas no contrato firmado entre as partes.
A matéria dos autos foi afetada pelo Tema 958/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, consignou que:
“Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “pacta sunt servanda”.
[...]
No caso, a r. sentença apontou que não houve a comprovação pela instituição financeira de que efetivamente prestou o serviço, mantendo-se, portanto, os termos do decisum recorrido.
[...]
No que tange aos serviços de terceiros, a insurgência do apelante é de que não houve cobrança a tal título no contrato. Entretanto, se denota a cobrança a tal título, no valor de R$ 2.661,60 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), sem a especificação do serviço prestado (ID. 89922019 - Pág. 12), portanto, cobrada de forma ilegal”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 958.
O ressarcimento de despesa a título de serviço de terceiro foi objeto de analise em sede de repetitivos quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), cuja ementa foi transcrita no inteiro teor do acórdão hostilizado.
Outrossim, muito embora o recorrente tenha consignado em suas razões que houve especificação do serviço, o documento acostado ao id. 89922019 (pág. 12) indica apenas o nome da concessionária de revenda de automóveis, mas não se observa qualquer especificação de “serviço de terceiros” a ser realizado, bem como eventual prestação deste, mas tão somente a rubrica do seu valor.
Portanto, a conclusão do acórdão nesse ponto, está em sintonia com as orientações do STJ.
O recorrente sustenta também a reforma da decisão para reconhecer a legalidade na cobrança da contratação de seguro, ao fundamento de que o recorrido em nenhum momento foi compelido a contratar nesse sentido, eis que lhe fora dado livre opção de escolha pela contratação (ou não) da seguradora.
A matéria debatida nas razões recursais foi afetada pelo Tema 972/STJ, cuja uma das teses firmadas foi no sentido de que “[...] 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. [...]” (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, negou provimento ao recurso da recorrente, consignando que:
“Em relação ao seguro prestamista melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 972.
Apesar do recorrente sustentar que o contrato de financiamento previu opção de não contratar (bastando que, para tanto, se assinalasse a opção “não”), a liberdade de escolha em casos tais fica prejudicada.
Nesse sentido foi a conclusão do recurso repetitivo em que se firmou a tese ora aplicada ao presente feito. Assim, extrai-se do inteiro teor do REsp 1.639.320/SP (Tema 972) o seguinte trecho, que bem elide a questão:
“[...]
4. Seguro de proteção financeira:
Esse seguro é uma ampliação do conhecido seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro, fato que interessa tanto ao segurado (ou a seus dependentes) quanto à instituição financeira.
[...]
Apesar de não haver confronto com a regulação bancária, cumpre apreciar a validade dessa contratação em face da legislação consumerista. Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...)
[...]
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada (...).
[...]
Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula (...).
Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte tese:
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (grifei).
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Temas 958 e 972/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça